Tribunal: TJDFT
Processo: 0702322-43.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702322-43.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS E SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela de urgência ou, alternativamente, tutela da evidência, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que providencie, com urgência, consulta em oncologia clínica. Alega o agravante que está com 75 anos, apresenta diagnóstico de neoplasia maligna da próstata, está classificado com o nível de risco vermelho - emergência, desde 3 de novembro de 2023, encontra-se na 16a posição na fila de espera, e que, atualmente estão sendo atendidas solicitações com a mesma classificação de risco que foram apresentadas em 1o de novembro de 2023, e destaca que a data do resultado da biópsia saiu no dia 27 de outubro de 2023 motivo pelo qual necessita com a máxima urgência da consulta em oncologia clínica, sob o risco de sérias complicações fatais. É o relato. Defiro o benefício da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Não há dúvida do direito da agravante. A omissão do Estado no tocante a direitos fundamentais que implique consequências graves ou irreversíveis ao cidadão está sujeita ao controle judicial, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal (ADPF 45 e RE 581352 AgR). Conforme ressaltou o Min. Celso de Mello nos julgados acima citados, “os condicionamentos impostos, pela cláusula da “reserva do possível”, ao processo de concretização dos direitos de segunda geração - de implantação sempre onerosa -, traduzem-se em um binômio que compreende, de um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas. (...) se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado”. O agravante faz jus ao atendimento de que necessita e o Judiciário pode compelir o ente estatal a fornecê-lo. Todavia, há de se verificar outro elemento indeclinável na tutela de urgência, o perigo de dano não apenas em relação ao paciente que pede, mas a todo o sistema e demais pacientes. Ao Judiciário cabe a delicada e complexa análise das circunstâncias de cada caso para aferir os riscos para o paciente quanto à falta do atendimento necessário, a possibilidade de o Estado proporcionar imediatamente esse tratamento e as consequências que a determinação judicial nesse sentido pode ter para todo o sistema de saúde, tendo-se em conta que há muitos outros pacientes em situações de extrema gravidade que também dependem do atendimento público de saúde. Ponderar e equilibrar esses fatores não é tarefa fácil e nem sempre resultará na adoção de medida que, do ponto de vista do julgador, seja a mais adequada à dignidade da pessoa. Não há juiz – nem outro profissional que tenha o mínimo de empatia - que não anseie o atendimento universal e de qualidade a todas as pessoas no sistema público de saúde. Mas entre a expectativa pessoal e a possibilidade real há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido imediatamente. O princípio da reserva do possível, no entendimento desta relatora, não pode ser invocado pelo estado quando há riscos graves verificados em cada caso concreto, sobretudo risco à vida. No caso em análise, as circunstâncias dos autos evidenciam a necessidade de realização da consulta em oncologia clínica. Ao proferir a decisão recorrida, o juiz na origem ressaltou que: “Ocorre que a parte autora não acostou aos autos nem mesmo relatório médico. Nem justificativa que ilustra nos autos, de plano, qualquer dano irreparável, latente, IMEDIATO, caso não realizada, o que externa a ausência de um dos vetores do artigo 300 do CPC, não sendo a consulta considerada urgente. O autor, de 75 anos, encontra-se inserido no SISREG, para realização da consulta em questão, com classificação vermelho - EMERGÊNCIA desde a data recente de 03/11/2023. No entanto, conforme informado pela Central de Regulação Ambulatorial (id. 178461307 – pág. 4), atualmente, estão sendo agendadas para o tratamento vindicado as solicitações de 01/11/2023, com a mesma classificação de risco do peticionário, O QUE IMPLICA DIZER QUE A CONCESSÃO DE ORDEM LIMINAR, NESTE MOMENTO, VIOLARIA A FILA DE ESPERA (de pessoas com o mesmo quadro de saúde do autor e que precisam do mesmo procedimento), em verdadeiro perigo de dano reverso - prejudicialidade àqueles que necessitam do mesmo aparato médico e que se encontram, há mais tempo, o aguardando." Nesse sentido, informa o ofício da Central de Regulação Ambulatorial, datado de 13 de novembro de 2023 (ID 178461307 - Pág. 4) que: “(..) em pesquisa ao sistema SISREGIII, consta a solicitação de exame de CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA (cód. sol. 503260815), inserida em 03/11/2023, na classificação de risco vermelho - Emergência. No momento, estão sendo autorizadas as solicitações inseridas em 01/11/2023 para a mesma prioridade clínica/classificação de risco. Esclarecemos que as marcações ocorrem por prioridade/classificação de risco dos pacientes em espera, ordem cronológica de inserção e vagas disponíveis nas unidades executantes.” Esse cenário a priori não autoriza a preterição de outros pacientes em situação idêntica - risco vermelho - emergência. O autor foi incluído na lista do Sisreg em 3 de novembro de 2023. O protocolo de resultado de exame, somente demonstra a “data prevista para entrega dos resultados” (ID 178461303) e não a efetividade da sua entrega. Essa imediatidade pretendida pelo autor em consulta é incompatível com qualquer sistema público de saúde, por mais desenvolvido que seja. Esse cenário exige cautela na atuação judicial e não autoriza concessão de tutela de urgência e nem mesmo a tutela da evidência, que diz respeito ao mérito do recurso. Assim, indefiro os pedidos de tutela de urgência e tutela da evidência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Após, ao Ministério Público. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA